Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ART. 621, INCISOS I E II, CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de revisão criminal interposta com base no art. 621, I e II do CPP, por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06), pleiteando a nulidade processual por cerceamento de defesa e a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de erro judiciário.
2. A alegação de cerceamento de defesa devido à ausência de interrogatório do réu, ainda que estivesse presente na audiência de instrução, não merece acolhida, uma vez que o requerente estava foragido à época, e a jurisprudência consolidada afasta a obrigatoriedade do interrogatório de réu nessa condição. Ademais, a defesa não apresentou insurgência quanto à negativa de realização do ato, configurando anuência tácita.
3. O redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastado, considerando a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos – mais de 300 kg de maconha e 6 kg de haxixe – e a reincidência do requerente. A matéria foi amplamente debatida e rejeitada em sede de apelação à unanimidade, não se admitindo revisão criminal como sucedâneo recursal.
4. A revisão criminal não é instrumento para reanálise de provas ou de matérias já decididas, salvo demonstração de erro judiciário manifesto, provas falsas ou elementos novos que modifiquem substancialmente o julgamento anterior, o que não foi demonstrado nos autos.
5. A segurança jurídica inerente à coisa julgada impede a rediscussão de questões já resolvidas, especialmente quando não se constata qualquer contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei.
6. Pedido de revisão criminal conhecido e julgado improcedente.